Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o exequente postulara a realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via novo sistema SISBAJUD, a qual fora deferida e realizada em sua modalidade simples, no entanto, sem alcançar êxito1. Ato subsequente, consoante a derradeira petição2 que manejara, postulara nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com repetição programada por 30 dias, na modalidade “teimosinha” em razão de sua maior efetividade, e, outrossim, consulta ao sistema RENAJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. Dessas circunstâncias emerge a constatação de que o exequente tem evidente interesse no seguimento do cumprimento de sentença que promove com o objetivo de receber o que lhe é devido. Contudo, conforme asseguram os autos, até o momento não consumara nenhuma diligência que está à sua disposição e pode ser realizada sem o concurso do Judiciário volvida à localização de bens expropriáveis pertencentes aos executados, notadamente a subsistência de patrimônio imobiliário da titularidade deles. Assim, já ultrapassada a fase de pesquisa de ativos financeiros como forma de ser prestigiada a penhora de pecúnia, promova o exequente, conforme orienta, inclusive, o princípio da cooperação, a ultimação das diligências que estão à sua disposição, de molde a ser aferido patrimônio expropriável da titularidade dos obrigados, pois pressuposto para que continue se valendo exclusivamente da interseção judicial como forma de impulsionar a pretensão executiva. Evidenciadas as diligências e sua inocuidade, direi, então, sobre os pleitos que formulara, inclusive a ultimação de pesquisas via sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 54281953 e ID Num. 54893564 2 ID Num. 54916183